Tribunal: TJMT
Processo: 1015532-53.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015532-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (AGRAVANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (AGRAVADO), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISAO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”.

PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE JÁ ANALISADO E INDEFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA”. ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o reajuste do contrato de plano de saúde foi combatido em recurso de agravo de instrumento, interposto pela agravante, que foi desprovido. Assim, se

há acerca de dois anos inexistia o “periculum in mora” é certo que não há como reconhecer agora a sua existência e determinar que a agravante pague o valor da mensalidade cobrado a 6 (seis) anos atrás.

2. Ausente o “periculum in mora”
o pleito de
concessão da tutela de urgência deve ser indeferido.

3. Decisão mantida.

4. Liminar revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN, em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1037018-39.2017.811.0041 – Revisão de Contrato – indeferiu o pedido reiterado de antecipação de tutela.

Em suas razões, a Agravante alega em síntese, que pleiteou pela concessão da medida liminar para que fosse determinada a suspensão do pagamento de mensalidades do plano de saúde, bem cumulativamente que fosse autorizado a parte agravante a realizar o depósito mensal em juízo de R$ 472,49 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Que foram juntados nos autos originais o contrato de adesão do plano de saúde da agravante, de nº. 10040860180, extrato dos pagamentos mensais realizados à agravada, laudo pericial contábil, entre outros, todos atestando que o s parâmetros utilizados para a correção do valor do plano de saúde não vêm sendo utilizado consoante o índice do FIPE SAÚDE, bem como, restando evidente o aumento abusivo das parcelas do plano de saúde e o grande prejuízo da parte agravante.

Assim, que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Desta feita, que a decisão que indeferiu a tutela pretendida deve ser reformada.

Assevera que o contrato firmado entre as partes é de adesão e sem opção da coparticipação; que o valor do plano é fixo e reajustado mensalmente.

Destaca as cláusulas 19ª e 20ª do referido contrato.

Sustenta que no ano de 2014 teve sua mensalidade reajustada de R$ 611,06 (seiscentos e onze reais e seis centavos) para R$ 952,34 (novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), isso porque a mesma atingiu a faixa etária que reclama o aumento de 55,85% (66 – 70 anos), além da incidência do reajuste anual de 12,70%.

Sustenta que a legislação pátria veda o acréscimo do plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária (art. 15, §3º) do Estatuto do Idoso.

Que houve reajuste indevido no mês de julho de 2018, até agosto de 2019, o valor da prestação do plano de saúde já foi alterado por 4 (quatro) vezes, sendo que a parcela de R$ 1.530,07 (um mil quinhentos e trinta reais e sete centavos) aumentou para R$ 1.720,26 (um mil, setecentos e vinte reais e vinte e seis centavos), e no mês de agosto de 2019 aumentou para R$ 2.457,99 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), ou seja, em um período de menos de meses houve quatro alterações de valores com um aumento aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, sem nenhuma justificativa e sem informar qual índice está sendo utilizado para dimensionar os valores das prestações, conforme documento em anexo.

Assevera que prorrogar a concessão do pedido da Agravante certamente resultará em danos irreparáveis, haja vista que a agravante e sua família não possuem mais condições de arcar com as mensalidades abusivas do plano de saúde agravado.

Discorre sobre o cabimento da tutela antecipada recursal.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do pagamento das parcelas mensais do plano de saúde, e cumulativamente que a Agravante passe a depositar em juízo ou na conta corrente da Agravada o valor mensal de R$ 472,49 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), haja vista tratar-se de valor incontroverso.

No mérito, requer a esse Tribunal que se digne dar provimento ao presente recurso, para o fim de anular a decisão ora vergastada, ou reforma-la.

Inicialmente a liminar foi indeferida (Id. 20386991). Contra essa decisão a parte agravante protocolou pedido de reconsideração que foi recebido como agravo interno (Id. 25143990) que em juízo de retratação deferiu a liminar (Id. 28895973).

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil apresentou agravo interno, (Id. 33377537), em face da decisão que em juízo de retratação deferiu a liminar. O agravo interno foi desprovido.

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento aduzindo que “
A r. decisão ora agravada já é o segundo posicionamento do r. Juízo
a quo
acerca do indeferimento da pretendida tutela de urgência, que, também, já foi objeto de análise por este c. Tribunal, mantida na primeira ocasião, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1013894-53.2017.811.0000 [...]” (
Id. 24033482, pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Consoante apontado pela parte agravada, a recorrente questionou anteriormente o reajuste de mensalidade do plano de saúde no juízo de origem, que indeferiu o pedido

A decisão, à época,, foi objeto de análise por este Tribunal, que ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento n. 1013894-53.2017.811.0000 -de minha relatoria- manteve a decisão sob o argumento de que não havia “periculum in mora”. Confira-se a ementa do julgado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISAO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” –- REAJUSTE QUESTIONADO 4 (QUATRO) ANOS APÓS O OCORRIDO - AUSÊNCIA DO “PERICULUM IN MORA” – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como reconhecer o “periculum in mora” quando o reajuste do contrato, que é combatido nos autos ocorreu há mais de 04 (quatro) anos. Ausente o “periculum in mora” o pleito de concessão da tutela de urgência deve ser indeferido. (TJ-MT - AI: 10138945320178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2018)

Assim, se a acerca de dois anos inexistia o “periculum in mora” é certo que não há como reconhecer agora,, a sua existência e determinar que a agravante pague o valor da mensalidade cobrado há 6 (seis) anos atrás.

Mormente porque, conforme bem apontado na decisão agravada, “Inobstante as alegações da ocorrência de fatos novos, dos aumentos abruptos das mensalidades,
a parte autora NÃO colacionou aos autos as novas faturas discriminadas dos valores cobrados, o que impede de verificar se o aumento se deu pelo reajuste ou por despesas usuais
, por exemplo: coparticipação, exames etc, vez que o extrato de débito em conta é insuficiente para tal finalidade (id. 23003245 e 23003288). Além disso, o laudo pericial apresentado foi realizado de forma unilateral. ” (Id. 19516969, pág. 3, destaquei).

Nesse passo, acaso a agravante pretenda nova análise deverá juntar
nos autos de origem
as faturas discriminadas dos valores cobrados, para então requere nova análise ao magistrado de primeira instância, que decidirá como entender de direito. Até porque, não seria possível a análise de documentos neste recurso de agravo de instrumento, sem que fossem primeira apresentados ao magistrado de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020